Tribunal: TJMT
Processo: 0009325-44.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
SÉRGIO BRAGA DOS ANJOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 31577/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DE MATO GROSSO – REALIZAÇÃO DE EMPENHOS E PAGAMENTOS FRAUDULENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS PARA POSTERIOMENTE SOLICITARAM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIOS – ADEQUAÇÃO À CULPABILIDADE DE CADA AGENTE – RECURSO DO ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DESPROVIDO – RECURSO DO SERGIO BRAGA DOS ANJOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando demonstrado que os Recorrentes, na qualidade de Agente de Desenvolvimento Econômico Social e Chefe do Núcleo Setorial Financeiro, e utilizando-se de senha funcional, realizavam a emissão de empenhos fraudulentos e respectivos pagamentos em favor de terceiros para, na sequência, solicitarem a devolução dos valores e deles se apropriarem, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a prática de improbidade administrativa.
Reduz-se a pena de ressarcimento de danos ao erário ao limite da culpabilidade do autor do fato.

APELANTE(S):
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
SÉRGIO BRAGA DOS ANJOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e SÉRGIO BRAGA DOS ANJOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade com Pedido de Ressarcimento ao Erário proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0009325-44.2010.8.11.0041 – Cód. 426546), julgou procedentes os pedidos para condenar os demandados, nos termos do art. 9°, caput, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; (ii) proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 anos; (iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos; (iv) pagamento de multa civil em uma vez o valor do dano causado ao erário, ou seja R$ 193.346, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e (v) ressarcimento ao erário, de forma solidária, no montante de R$ 193.346, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
SÉRGIO BRAGA DOS ANJOS, em suas razões, aduz, em síntese, que as testemunhas, em momento algum, afirmam a sua participação nos atos considerados ímprobos, sendo, em verdade, lesado tanto quanto o Estado e que, caso mantida a condenação, sua responsabilidade quanto à restituição ao erário deve ser reduzida para R$ 143.196,00, afastando o montante de R$ 51.150,00, desviado exclusivamente pelo Antônio Carlos Oliveira.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, em suas razões, defende, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que a acusação foi formulada de forma genérica, impossibilitando sua defesa objetiva, e de ausência de dolo em sua conduta, visto que apenas cumpria ordens de seus superiores.
Contrarrazões a ambos os recursos às fls. 1142/1148.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1157/1159, opina pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e SÉRGIO BRAGA DOS ANJOS aduzindo que os demandados, na condição de agentes públicos exercendo, respectivamente, as funções de Agente de Desenvolvimento Econômico Social e Chefe do Núcleo Setorial Financeiro no âmbito da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer de Mato Grosso, desviaram e se apropriaram, no período de 13/12/2004 a 04/05/2006, da quantia de R$ 194.346,00 oriunda do Fundo de Desenvolvimento Desportivo de Mato Grosso.
Narrou o Parquet que Antônio Carlos de Oliveira teria desviado sozinho, entre o período de 13/02/2004 a 22/03/2005, a quantia de R$ 51.150,00, momento em que seu superior hierárquico, Sérgio Braga dos Anjos, ao tomar conhecimento dos fatos, optou por aderir à conduta de seu subordinado, com ele praticando desvio de R$ 143.196,00 até 04/05/2006.
Esclareceu ainda o órgão ministerial, que o modus operandi dos demandados para lesar o erário consistia em realizar, mediante a utilização de senha funcional e realização de transferências bancárias, pagamentos indevidos para funcionário e terceiros fornecedores para, na sequência, procurar os beneficiários e solicitar a devolução dos valores, sob a alegação de que havia ocorrido engano, ocasião em que se apropriavam das quantias.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados procedentes, sendo os demandados condenados, como incurso no arts 9°, caput, da Lei n. 8.429/92, às penas de: perda da função pública; proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos; (iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos; pagamento de multa civil em uma vez o valor do dano causado ao erário, isto é, R$ 193.346,00 devidamente atualizado e ressarcimento ao erário, de forma solidária, no montante de R$ 193.346,00 devidamente atualizado.
Irresignados, interpuseram os presentes recursos de Apelação, cuja análise ora faço de forma conjunta.
Pois bem. De início, anoto que a alegação formulada pelo Apelante Antônio Carlos de Oliveira no sentido de que a acusação teria sido formulada de forma genérica, impossibilitando sua defesa objetiva, não se sustenta.
Como se vê do próprio resumo acima realizado e bem salientado pela Procuradoria em seu parecer, “o juízo sentenciante descreveu com lisura o modus operandi dos agentes ímprobos e procedeu com as sanções correlacionadas mormente pelo conluio existente entre os mesmos. O que se colhe, é que Antônio Carlos de Oliveira deu início a fraude sendo a prática ardilosa aderida a posteriori por seu chefe imediato Sérgio Braga dos Anjos.” (fl. 1158v)
Superada tal questão, a despeito das assertivas dos Recorrentes, a prática de ato de improbidade administrativa restou plenamente configurada.
Com efeito, em pesquisa ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAP, foi constatado que Antônio Carlos de Oliveira, usuário código 331, e Sérgio Braga dos Anjos, usuário código J14, foram os responsáveis pela emissão dos empenhos questionados e respectivos pagamentos (fls. 80/166), fato por eles sequer questionado.
Outrossim, nada menos que 7 testemunhas ouvidas em juízo (fl. 954), Darcina da Costa Oliveira, Marcio Salles Brandão, Rafael Rodrigues de Souza, Rodrigo Augusto dos Santos Martins, Roosevelt Capistrano de Alencar, Wilson Antônio de Moraes e Wilsinei Seze Silva Silveira, confirmaram as transferências bancárias indevidas e a solicitação de devolução dos valores por parte dos Recorrentes, preferencialmente em espécie.
Insta salientar que, ao contrário da alegação do Apelante Sérgio de que as testemunhas, em momento algum, afirmam a sua participação nos atos considerados ímprobos, verifica-se do teor dos seus depoimentos que seu nome e participação é dita de modo expressa por eles.
Do mesmo modo, não se sustenta a afirmação do Apelante Antônio no sentido de que apenas cumpria ordens de seus superiores, seja pela ausência de qualquer prova nesse sentido, seja porque ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal.
Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que os Recorrentes, na qualidade de Agente de Desenvolvimento Econômico Social e Chefe do Núcleo Setorial Financeiro, e utilizando-se de senha funcional, realizavam a emissão de empenhos fraudulentos e respectivos pagamentos em favor de terceiros para, na sequência, solicitarem a devolução dos valores e deles se apropriarem, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:
Apelação - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/73 - Ilegitimidade 'ad causam' - Inocorrência - Atos ímprobos que foram praticadas pela ré - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Desvio de verbas públicas - Inclusão de despesas 'fictícias' na prestação de contas sem qualquer comprovação documental - Ré que se valeu de suas funções para desviar dinheiro público - Ato ímprobo - Dano ao erário e enriquecimento ilícito - Sentença de procedência - Configurado ato de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 9o e 10 da Lei 8.429/92 - Aplicação cumulada das sanções previstas no art. 12, I, II da Lei n. 8.492/92-Observância da proporcionalidade na imposição das penalidades em razão dos atos ímprobos perpetrados pela ré. Juros e correção monetária - Incidência a partir do ato lesivo ao erário - Aplicação do disposto no artigo 398 do Código Civil, por se tratar de ilícito civil, bem como das Súmulas 43 e 54 do C. STJ - Sentença mantida- Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0001003-29.2014.8.26.0283; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro: 11/07/2017) (destaquei)
Por outro lado, razão assiste ao Apelante Sérgio Braga dos Anjos no tocante à limitação de sua obrigação de ressarcimento ao erário ao montante de R$ 143.196,00, haja vista que, como indicado pelo próprio Ministério Público, o desvio inicial de R$ 51.150,00, foi realizado exclusivamente por Antônio Carlos Oliveira, aproveitando-se da fragilidade no controle do processamento das despesas e sem o conhecimento de seu superior Sérgio, de modo que tal parcela deve ser somente a ele imputada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SÉRGIO BRAGA DOS ANJOS apenas para limitar, quanto a ele, o ressarcimento solidário dos danos causados ao erário ao montante de R$ 143.196,00.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA E PROVERAM PARCIALMENTE DE SÉRGIO BRAGA DOS ANJOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR